Tribunal: TJMT
Processo: 0050966-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050966-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALLOY IND COM DE VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 00.324.942/0001-25 (APELANTE), RODRIGO REDONDO KATO - CPF: 273.082.238-09 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO CARVALHO ABREU - CPF: 031.327.426-60 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - CPF: 052.393.918-31 (ADVOGADO), PAOLA DE CASTRO ESOTICO - CPF: 333.045.088-64 (ADVOGADO), THIAGO BOTELHO SOMERA - CPF: 407.190.178-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA ZOTELLI - CPF: 092.168.038-43 (ADVOGADO), DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - CPF: 323.409.658-96 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 347.323.518-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
–MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA -
PROTOCOLO N.o 21/2011-CONFAZ - ADI 4628/DF - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO - RESSALVA ÀS AÇÕES JÁ AJUIZADAS
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628. (RAC n. 0004208-84.2015.8.11.0045, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.05.2020)

2. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

VALLOY IND COM DE VALVULAS E ACESSORIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos do Mandado de Segurança no 0050966-07.2013.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que concedeu a segurança
e julgou extinto o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie e determinando que o impetrado se abstenha de exigir ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas hipóteses previstas pelo protocolo Confaz 21/2011 e do Decreto 312/2011, referentes as operações e prestações cuja aquisição, pretéritas ou futuras, ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento da impetrante; bem como, nas hipóteses de mercadorias que se destinem a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta preliminarmente que a impossibilidade de segurança de caráter genérico, futuro e normativo, bem como
o objetivo do mandamus, está direcionado a acontecimentos futuros e incertos, assim afronta a literalidade da Sumula 266 do STF, que é categórica ao afirmar: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

No mérito, aduz que em 17.09.2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do protocolo ICMS 21 CONFAZ, modulando ao final do julgamento os efeitos dessa decisão, que por maioria de votos, restou determinado que “a inconstitucionalidade tenha a sua validade a partir da data em que foi concedida a medida cautelar nas ADIs relatadas pelo Ministro Fux”.

Afirma que “
a
norma atualmente declarada inconstitucional continha previsão expressa quanto a cobrança do imposto em operações interestaduais que destinarem bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, domiciliado no território mato-grossense, adquiridos de forma não presencial, determinando que seja exigida a parcela do ICMS devida ao Estado de Mato Grosso.”

Relata que “
conquanto concedida a medida cautelar na ADI 4628, que visa a suspensão dos efeitos do Protocolo ICMS n. 21, a decisão somente operou efeito ex nunc, conforme artigo 11, § 1°, da Lei n. 9.868/99, não atingindo fatos pretéritos. Assim somente a partir de março de 2014 foi determinada a suspensão do Protocolo ICMS n. 21, não alcançando a possível cobrança do imposto levada a efeito na data de propositura do mandamus, qual seja, 11/11/2013.”

Afiança que “
não se discute o fato de ter sido declarada a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, cuja norma deu suporte à exigência do ICMS em operações realizadas pela Recorrida, tanto é que atualmente prevalecem as novas regras de cobrança do ICMS incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015. Todavia, tal circunstância não autoriza o juízo a determinar que o Estado se abstenha de exigir ICMS e as correspondentes obrigações acessórias indistintamente, ainda no período de vigência do Protocolo 21/2011 e do Decreto Estadual 312/2011.”

Ao final, pugna pelo acolhimento da
preliminar de falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita, e no mérito, o
provimento do recurso para denegar a segurança.

Houve a análise do recurso de apelação, onde o acórdão id. 24204980) julgou matéria distinta daquela ventilada nos autos, motivo pelo qual foi oposto os embargos de declaração (id. 25668952).

Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes (id. 82414484)
para anular o acórdão de Id. 24204980.

Contrarrazões nos ids. 5762049 e 5762150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 7062824.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I MI N A R – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu que a impetração do presente
writ
seria a via inadequada, ao argumento de que se trata de mandado de segurança contra atos futuros e incertos, tratando-se de verdadeiro salvo conduto.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a impetração do presente
writ
não se deu contra lei em tese, tampouco configura o mandado de segurança preventivo um salvo conduto aplicável genericamente a todo e qualquer caso futuro da mesma espécie.

Não é desconhecida a existência da Súmula 266 do STF, cujo texto estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Entretanto, o que não se admite é o remédio constitucional contra atos normativos abstratos e sem qualquer prova a respeito de eventual e futura ocorrência.

Em que pese se tratar de
mandamus
preventivo, tal situação não obsta a perseguição do direito se o ato normativo de efeitos concretos tido como ilegal incidir diretamente na esfera jurídica da parte impetrante.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo.

3. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

4. O exame da alegação da parte agravante de que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do mandado de segurança de caráter preventivo, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante
. Precedentes.

2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto.

3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Nessa perspectiva, há entendimento deste Tribunal de Justiça que “
o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder
” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, existindo a ofensa ou o risco de iminente ofensa a direito líquido e certo em decorrência de ato rotineiro do fisco, não há ofensa à súmula 266 do STF.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
, por não haver inadequação da via eleita.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Como se extrai do relatório, c
uida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos do Mandado de Segurança no 0050966-07.2013.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que concedeu a segurança
e julgou extinto o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie e determinando que o impetrado se abstenha de exigir ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas hipóteses previstas pelo protocolo Confaz 21/2011 e do Decreto 312/2011, referentes as operações e prestações cuja aquisição, pretéritas ou futuras, ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento da impetrante; bem como, nas hipóteses de mercadorias que se destinem a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que VALLOY IND COM DE VALVULAS E ACESSORIOS LTDA impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando
a determinação para a autoridade impetrada que se abstenha de exigir o diferencial de ICMS sobre vendas interestaduais realizadas de forma não presencial, nos termos do Protocolo ICMS 21/2011 e do Decreto Estadual 312/2011.

O juízo
a quo
concedeu a segurança.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e das insurgências recursais da parte apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência do ICMS com base no Decreto Estadual 312/2011, que inseriu ao RICMS procedimentos operacionais para aplicação do Protocolo ICMS 21/11, por exigir o ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a consumidor final cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento do remetente.

Com efeito, em
01.05.2011
entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que estabelecia a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS.

No entanto, o protocolo CONFAZ No 21 foi objeto de questionamento pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADI n.o 4628, concluiu por sua inconstitucionalidade, com modulação dos efeitos a partir do deferimento da medida liminar, que ocorreu em
19.02.2014,
ressalvando as ações já ajuizadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO RECONHECIDO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL - PROTOCOLO CONFAZ No 21 – ADI 4628/DF – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVA ÀS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS – RECURSO PROVIDO.

A modulação de efeitos operada durante o julgamento da ADI no 4628, pelo Supremo Tribunal Federal, condicionou a aplicabilidade da inconstitucionalidade do Protocolo no 21/CONFAZ às situações ocorridas após o deferimento da medida liminar na referida ação, ressalvadas às ações em curso. Quanto aos efeitos do julgado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal determinou que sua modulação se daria a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas. In casu, observa-se que a Ação Mandamental no 0098332-39.2011.8.11.0000 foi proposta em 21 de setembro de 2011, ou seja, anteriormente à concessão da medida liminar, atendendo à ressalva contida no julgado quanto às ações já ajuizadas. Sendo assim, resta evidente que no momento da concessão da liminar de que trata a ADI no 4628, a ação mandamental onde foi reconhecido o seu direito já havia sido ajuizada, aplicando-se a ela a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Apelo provido.”

(N.U 1001881-88.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZn. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.”

(RAC n. 0005963-61.2015.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.08.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.

2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.”

(RAC n. 0004208-84.2015.8.11.0045, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.05.2020)

Desse modo,
o mandado de segurança foi impetrado em
13/11/2013
, de modo que não se aplica ao caso a modulação dos efeitos do julgado, pois trata-se de ação ajuizada antes do julgamento da ADI pelo Supremo, estando, portanto, acobertada pela ressalva feita.

Partindo dessas premissas, resta acertada a sentença, não merecendo quaisquer reparos, pois evidenciado a violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024